Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e determinou a realização de exame criminológico incidental, argumentando ausência de elementos concretos que justificassem a medida e ressaltando bons antecedentes e comportamento prisional. O pedido foi negado, e a realização do exame criminológico foi mantida, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre benefícios externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de exame criminológico incidental para a concessão do benefício de trabalho externo; (ii) estabelecer se a decisão de indeferir o trabalho externo foi devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A realização de exame criminológico incidental, mesmo após as alterações legislativas recentes (Lei no 14.843/2024), permanece autorizada quando justificada pelas peculiaridades do caso concreto, conforme prevê a jurisprudência consolidada (Súmula 439 do STJ e Súmula Vinculante 26 do STF).
4 - O crime praticado — estupro de vulnerável contra adolescente de 12 anos em contexto de confiança familiar —, a ausência de cumprimento de nenhum dia da pena, e a necessidade de avaliação da personalidade do condenado justificam a exigência de exame criminológico como medida de cautela para proteger o meio social.
5 - O laudo criminológico tem por finalidade oferecer subsídios seguros ao juízo da execução penal para aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios, notadamente o trabalho externo, visando à reintegração social sem risco à ordem pública.
6 - A decisão de primeiro grau foi adequadamente motivada, considerando a gravidade da conduta, o perfil do apenado e a necessidade de prudência para a concessão do benefício, em conformidade com precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A exigência de exame criminológico incidental para concessão de trabalho externo é legítima, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
2 - A proteção do meio social e a adequada reintegração do condenado justificam a adoção de medidas de cautela, como o exame criminológico, para concessão de benefícios da execução penal.